Tribunal: TJSP
Processo: 1003587-54.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2017-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cognição. Servidora pública do Município de Santos. Desvio de função. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação.
1. Processo distribuído por prevenção a recurso anterior apreciado por juiz substituto em segundo grau promovido, após, ao cargo de desembargador deste Tribunal.
Magistrado que não ocupava cadeira na 9.a Câmara, sem diminuição da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cognição. Servidora pública do Município de Santos. Desvio de função. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação.
1. Processo distribuído por prevenção a recurso anterior apreciado por juiz substituto em segundo grau promovido, após, ao cargo de desembargador deste Tribunal.
Magistrado que não ocupava cadeira na 9.a Câmara, sem diminuição da distribuição de feitos aos desembargadores dela integrantes. Auxílio prestado, em verdade, à Seção de Direito Público como um todo.
2. Inexistência de prevenção, à luz dos artigos 181, § 3o e 105, § 1o, do Regimento Interno do TJSP. Distribuição que deve se dar de forma livre.

3. Recurso não conhecido, determinada a redistribuição livre na Seção de Direito Público do E. TJSP.